Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701265-58.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLK DESENVOLVIMENTO E PARTICIPACOES EIRELI - EPP AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ARAUJO DE VASCONCELOS PADRAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CLK Desenvolvimento e Participações Eireli - EPP (Id. 32073802) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0725315-82.2021.8.07.0001, movido por Maria de Lourdes Araújo de Vasconcelos Padrão, deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial (Id. 108123761 na origem). Intimada para se manifestar acerca da intempestividade do recurso, a Agravante deixou transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido (Id. 32687059). É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o recurso não deve ser conhecido, por ser intempestivo. Como se sabe, o prazo recursal foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a decisão Id. 108123761 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 25.11.2021 (Id. 109667258 na origem), considerando-se publicada no dia útil subsequente (26.11.2021 – sexta-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 29.11.2021 (segunda-feira). Considerando o feriado do dia 8.12.2021, transcorreram 14 dias úteis até o dia 17.12.2021 (sexta-feira), permanecendo suspenso o prazo entre os dias 20 de dezembro de 2021 e 20 de janeiro de 2022, por conta do recesso forense (art. 220 do CPC). Assim, o prazo recursal findou na data 21.1.2022 (sexta-feira), tendo o Agravo de Instrumento sido protocolado em 24.1.2022 (segunda-feira). Portanto, o recurso é intempestivo, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora